Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701326-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 5o Juizado Especial de Brasília/DF. Na origem, a magistrada intimou a parte agravante para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, além da multa de 10% nos termos do art. 523, § 1o do CPC, in verbis: “Inicialmente, não há qualquer violação aos princípios norteadores dos Juizados em relação à execução dos honorários advocatícios pelo cumprimento de sentença, de modo que o dispositivo do art. 523, §1°, do NCPC apresenta aplicação ampla, pois diz respeito à nova tarefa a ser realizada pelo patrono da exequente, em nova fase processual consequente da inércia da executada em efetuar o pagamento voluntário da condenação; além de que o artigo 52, da Lei 9.099/95, prevê em seu caput a aplicação do Código de Processo Civil. Ademais, o art. 55 da Lei 9099/95, no capítulo que trata “Das Despesas”, estabelece que “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé” (grifo nosso). O legislador se limitou apenas à sentença, quando tratou de isenção de honorários advocatícios.Já no parágrafo único do referido artigo, quando se refere à execução, aborda, unicamente, a isenção de custas processuais. Desta forma, se o legislador quisesse ter isentado de honorários advocatícios a fase executória, teria feito expressamente, como fez em relação à sentença de primeiro grau. Não o fazendo, constata-se que há um silêncio eloquente por parte do legislador, que optou por incidir os honorários de advogado no cumprimento de sentença nos Juizados Especiais.Esse é o entendimento da Câmara de Uniformização do TJDFT:RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA.1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990 , 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.:560) Intime-se o Executado para que efetue o pagamento referente aos honorários advocatícios, sob pena de execução forçada, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça-se novo ofício do valor depositado em favor do Exequente, junto ao Banco Bradesco S/A, agência 1526, conta corrente 0030357-7.” O requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo. Em provimento definitivo, postulou a revogação da decisão de primeiro grau. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, o não cabimento da fixação de honorários advocatícios no âmbito de primeiro grau nos Juizados Especiais. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, nos termos estabelecidos no art. 1.015, inciso I, do CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque somente o periculum in mora foi demonstrado, tendo em vista que a decisão é passível de causar ao agravante, uma lesão grave e de difícil reparação. Quanto à relevante fundamentação recursal, verifica-se que as despesas processuais nos Juizados Especiais, assim estabeleceu o “art. 55: A sentença de primeiro grau não condenara o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagara as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé; II - improcedentes os embargos do devedor; III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor". Dessa forma, a peculiaridade da fase executiva foi contemplada pela lei, que não incluiu os honorários advocatícios nesse momento processual. Por se tratar de um sistema dotado de regramentos próprios, aplicam-se as disposições do Código de Processo Civil somente na omissão das leis dos Juizados Especiais e apenas naquilo que não conflitar com os princípios que o norteiam, conforme determinação expressa no artigo 52 da Lei 9.099/95. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, para que, caso queira, apresente contrarrazões. Informações dispensadas. Publique-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator